Tribunal: TJSP
Processo: 1501818-41.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI No 11.343/06, E NÃO COMO CRIME AUTÔNOMO – IMPOSSIBILIDADE – Não tendo o réu utilizado a arma de fogo para a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo a arma, portanto, meio para o cometimento do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI No 11.343/06, E NÃO COMO CRIME AUTÔNOMO – IMPOSSIBILIDADE – Não tendo o réu utilizado a arma de fogo para a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo a arma, portanto, meio para o cometimento do tráfico, incabível a absorção de um delito pelo outro. RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ACOLHIMENTO. - Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o afastamento da redução da pena com base no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Recurso Defensivo não provido. Recurso Ministerial provido, para majorar a pena aplicada pelo crime de tráfico de drogas.